Tribunal: TJSP
Processo: 1019121-33.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
SEGURO. REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. Declaração extrajudicial do condutor segurado a revelar que a ré sinalizou sua saída da vaga em que estava estacionada, e que a colisão ocorreu por desatenção sua. Depoimento judicial em sentido contrário que não deve prevalecer, também em razão da suspeição da testemunha, interessada em chancelar a sua versão dos fatos. Dicção do art.

Ementa:
SEGURO. REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. Declaração extrajudicial do condutor segurado a revelar que a ré sinalizou sua saída da vaga em que estava estacionada, e que a colisão ocorreu por desatenção sua. Depoimento judicial em sentido contrário que não deve prevalecer, também em razão da suspeição da testemunha, interessada em chancelar a sua versão dos fatos. Dicção do art. 447, § 3o, II, do CPC. Elementos dos autos a elidir a versão fática apresentada pela autora. Álea natural da atividade securitária que deve prevalecer. Pedido improcedente. Sentença reformada. Gratuidade deferida. Recurso provido.